Tribunal: TJES
Processo: 5009026-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009026-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA
AGRAVADO: CONDOMINIO ITAPARICA MAR
RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EMPREENDIMENTO DE COMÉRCIO POR CONDÔMINO. APARENTE VIOLAÇÃO AO REGRAMENTO INTERNO. PENALIDADES LEGALMENTE APLICADAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A

vedação à venda de bebidas nos moldes perpetrados pela Agravante encontra previsão expressa no Regimento Interno e na Convenção Condominial do Condomínio Agravado, realidade que está a conferir legalidade aparente ao agir do Condominial.

II -
As regras internas do Condomínio Itaparica Mar revelam a destinação exclusivamente residencial de suas unidades habitacionais, o que estaria sendo subvertido pela Agravante com o implemento do que parece ser um verdadeiro “bar na janela de casa”.

II
I
-
A ofensa aparente às regras Condominiais somada à repercussão negativa na vida dos moradores das áreas próximas, não permite conferir probabilidade ao direito reclamado pela Agravante, agindo, a princípio, dentro da legalidade o Condomínio na imposição de advertências e multas, à luz de seu regimento interno e sua Convenção, atendendo, ainda, ao disposto nos artigos 1335, II e 1336, IV, do Código Civil.

IV
- Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009026-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA DE SOUZA
, face a decisão que deixou de analisar seu pedido de tutela provisória destinado a impor ao Requerido-Agravado, Condomínio
ITAPARICA MAR
, a suspensão de multas aplicadas e a vedação de emissão de novas advertências, em razão do comércio de bebidas empreendido pela Autora no Condomínio.

Alega a Agravante (i) a prescrição aquisitiva por ter exercido por mais de vinte e cinco anos o direito de vender bebida alcoólica no local, dizendo possuir justo título e estar de boa-fé; (ii) não operada a usucapião, haveria direito a servidão parcial; (iii) incidência do instituto da
supressio
; (iv) necessidade de antecipação de tutela na ação inibitória.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões reafirma o Condomínio as infrações legais perpetradas pela Agravante, razão de ser da penalidade que lhe foi aplicada. Aduz que colaciona inúmeras reclamações dos moradores em razão do comércio ilegal empreendido pela Recorrente, que afirma ter sido devidamente advertida, teve oportunidade de regularizar seu negócio, segundo as regras do condomínio, mas não o fez, afirma a ausência de prescrição.

Pois bem.

Tal qual disposto na decisão inicial do presente recurso, observo que ao receber a ação de origem, o Juízo
a quo
, no que toca o pedido de tutela provisória de urgência vertido pela Autora-Agravante, entendeu por bem postergar sua análise para o momento processual seguinte à contestação.

Ora, de certo que ao magistrado é facultado postergar a análise do pedido liminar quando de seu primeiro contato com a ação, quando assim for pertinente.

Contudo, há de fazê-lo de forma fundamentada, expondo as razões concretas pelas quais deixa de apreciar o pleito liminar naquele momento, as razões pelas quais entende que necessita da manifestação da parte contrária a analisar o pedido, o que se dá sob pena de “fazer lugar-comum” ao pleito liminar.

Como ressaltado ao tempo do manejo do recurso, no caso dos autos, para além da absoluta ausência de motivação concreta na decisão recorrida, que, com a devida vênia, reveste-se de caráter genérico, sequer tangenciando o caso concreto, a revelar-se apta mesmo a servir a qualquer ocasião, posterga o Juízo
a quo
a análise do pleito para após a manifestação da parte contrária, sem motivo aparente, especialmente quando considerando o tema vertido no pedido liminar.

Peço vênia mais uma vez a dizer que a decisão recorrida parece-me, no mínimo, desarrazoada.

Nestes termos, a decisão a quo, aproxima-se da
nulidade por ausência de fundamentação
e ainda, nos termos em que vertida pelo Juízo
a quo
, equivale, a toda evidência, a um
verdadeir
o

indeferimento tácito
do pleito de tutela de urgência
, omitindo-se o Magistrado sem razão aparente, a impor a manutenção da situação jurídica dita ilegal, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, que, desta feita, merece ser conhecido.

Adentrando, então, na pretensão recursal propriamente dita, de plano assevero não vislumbrar presentes os requisitos legais à tutela provisória pretendida.

De início, lembro que o caso dos autos gravita entorno do comércio de bebidas empreendido pela Autora-Agravante em seu imóvel residencial no Condomínio-Agravado, o que motivou a aplicação de advertências e multas por parte do Condomínio, visando a Agravante impor a vedação de emissão de novas multas e de novas advertências, em razão de seu comércio de bebidas que diz exercer há cerca de 30 anos no local.

Todavia, decorre dos autos que a vedação à venda de bebidas nos moldes perpetrados pela Agravante encontra previsão expressa no Regimento Interno e na Convenção Condominial do Condomínio Agravado, realidade que está a conferir legalidade aparente ao agir do Condominial.

As regras internas do Condomínio Itaparica Mar me parecem claras quanto a destinação exclusivamente residencial das unidades habitacionais, o que estaria sendo subvertido pela Agravante com o implemento do que parece ser um verdadeiro “bar na janela de casa”.

Destaca-se, ainda, a despeito do serviço ser prestado aos moradores do próprio Condomínio, o que frise-se, aparentemente não excepciona a vedação do regramento interno, haver o Agravado acostado inúmeras reclamações por parte dos moradores em relação ao comércio empreendido pela Agravante, a corroborar a ilegalidade perpetrada e a transparecer a implicação negativa na vida dos Condôminos.

Portanto, a ofensa aparente às regras Condominiais somada à repercussão na vida dos moradores das áreas próximas, não permite conferir probabilidade ao direito reclamado pela Agravante, agindo, a princípio, dentro da legalidade o Condomínio na imposição de advertências e multas, à luz de seu regimento interno e sua Convenção.

Outro não é o entendimento que se extrai dos termos da Lei Civil:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

(...)

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores
;

(...)

Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...
)

IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes
.

Ademais, ainda que viável a dita prescrição aquisitiva vertida pela Recorrente em suas razões, há uma série de elementos de fato que demandam dilação probatória a configurar o direito alegado, a começar pelo tempo em que estaria a Autora a desenvolver a atividade no local, a omissão da Administração Condominial, a ausência de reclame de moradores e etc.

Tais argumentos parecem-me suficientes a dizer, na perspectiva da cognição sumária adequada à presente espécie recursal, não fazer a parte agravante jus à concessão da antecipação de tutela pretendida, pois necessário o atendimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 1019, I e 300 do CPC, o que não vislumbro presente na hipótese.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR